Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de no 0713808-61.2020.8.07.0001, determinou a emenda da inicial dos embargos de execução em virtude da ilegitimidade das partes para a demanda. Em suas razões, pretendem as agravantes o reconhecimento de sua ilegitimidade para assinarem pelo espólio, considerando-se nula a intimação realizada dos autos. Por não encontrar o comprovante de recolhimento do preparo, determinei, ao ID 16826177, que as agravantes demonstrassem fazer jus aos beneplácitos da justiça gratuita ou que recolhessem as custas em dobro. As recorrentes se manifestaram ao ID 17189252 e seguintes. Contudo, os documentos colacionados não comprovaram a miserabilidade jurídica, motivo pelo qual indeferi o pleito de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento em dobro do preparo (ID 17211329). A parte obedeceu ao comando judicial e opôs embargos de declaração aduzindo que a decisão está contraditória, apresentando erro material. Em seu arrazoado, afirma que as agravantes possuem vidas separadas e moram em locais distintos, tendo seus próprios dependentes, de maneira que não merecem ser tratadas como se a renda de ambas fosse cumulativa. Ainda, defendem que, de acordo com a defensoria pública, juridicamente pobre é a pessoa que ganha até 05 (cinco) salários mínimos. Pugna ao final para o saneamento dos vícios apontados. Por questão de celeridade processual, analisarei os embargos de declaração e o pedido liminar na mesma decisão. É o relatório. Decido. Primeiramente, aprecio os embargos de declaração. Quanto ao mérito recursal tenho que é entendimento uníssono que os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 1022 do CPC/15, o qual estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão. Tais pressupostos devem ser atendidos pela parte quando interpõe o recurso em questão, dando oportunidade ao magistrado ou ao Tribunal sanar deficiência no julgamento da causa. Pois bem, verificado o vício no julgado, a parte, utilizando o recurso próprio, requer o respectivo esclarecimento, para que, no dizer de Moacyr Amaral Santos, torne-se “claro aquilo que nele é obscuro, certo aquilo que nele se ressente de dúvida, desfaça a contradição nele existente, supra ponto omisso” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 12a ed. São Paulo: Saraiva, p.151). Ao contrário do defendido pelas recorrentes, não há qualquer vício da decisão de indeferiu a gratuidade de justiça, de modo que suas alegações somente demonstram o inconformismo da parte embargante com julgado que não lhe foi favorável. Esclareço que, ao contrário do alegado, em momento algum a decisão impugnada tratou a renda das agravantes de modo cumulativo, tanto que para cada agravante foram destinados parágrafos específicos da decisão. Confira-se: “No caso em apreço, a parte Isabel, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, juntou aos autos diversos extratos bancários (ID 17189255). No referido documento, verifica-se que a agravante possui despesas que não condizem com a realidade das pessoas que são miseráveis juridicamente. Como exemplo, cita-se o pagamento mensal de um boleto da ordem de aproximadamente R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Ora, a meu sentir, uma pessoa que se diz juridicamente pobre não possui um boleto de R$ 3.200,00 para arcar regularmente, nem saldo com limite de R$ 12.269,47, tal qual a agravante. Por sua vez, a agravante Daiana, no intuito de comprovar sua miserabilidade, juntou ao caderno processual sua CTPS (ID 1789256), onde pode-se constatar que aquela trabalha como secretária de coordenação em um estabelecimento infantil, percebendo uma remuneração de R$ 6.000,00 (seis mil reais mensais). Com a devida vênia, ao meu sentir, o valor percebido a título de salário e o valor mensal dos gastos apontados pelas recorrentes são absolutamente incompatíveis com o benefício da justiça gratuita.” No que tange à alegação de que a Defensoria Pública atende assistidos que percebem até 5 salários mínimos, esclareço que este desembargador não está adstrito aos parâmetros fixados por aquela instituição. Além disso, tal argumentação não fora apresentada pela parte quando das razões tecidas para a concessão da gratuidade requerida, de modo que, formulá-las agora, evidencia somente a ânsia da parte embargante de ter seu direito material revisitado, o que não se mostra possível na via estreita dos embargos. Assim, não há qualquer vício a ser sanado de modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados. Passo, agora, a apreciar a liminar vindicada. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A uma porque não se encontra presente o fumus boni iuris na medida em que, pelo menos em uma análise perfunctória, não vislumbro o desacerto da decisão agravada. A duas porque, a agravante pleiteia, em suas razões recursais, o mesmo provimento judicial exarado pelo juízo de piso, visto que sua demanda tem por escopo reconhecer sua ilegitimidade para o pleito. A três porque, a recorrente se limitou a fazer a mera postulação genérica de recebimento do recurso no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer de maneira fundamentada acerca da presença dos requisitos ensejadores para a medida vindicada. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte adversa para contrarrazões. Na medida em que os embargos de declaração e a liminar foram apreciadas nessa mesma decisão, após o decurso do prazo recursal, caso não seja interposto recurso algum, observe a Secretaria da Turma o recadastramento do feito como agravo de instrumento. Publique-se.